Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA NÃO PERTENCENTE AO QUADRO DE EMPREGADOS DA EMPRESA. ART. 248, § 2o DO CPC. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia da recorrente por não ter comparecido à audiência de conciliação, e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, sustenta que o AR foi recebido por pessoa estranha ao seu quadro de empregados. Pugna pela anulação da sentença em razão da nulidade de citação apontada.

2. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47528287. Contrarrazões apresentadas, id 47528296.

3. A citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que deve haver observância dos requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena nulidade. No caso dos autos, a recorrente foi tida como citada, por meio de carta com aviso de recebimento assinado por Marcelo Júnior O. Silva, de acordo o documento id 47528277, que alega ser pessoa desconhecida da empresa, e que não faz parte de seu quadro de colaboradores.

4. Com efeito, o §2o do art. 248 do CPC estabelece que: “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” Nesse quadro, restando demonstrado que o recebedor da correspondência sequer é empregado da empresa, evidente que o ato citatório não obedeceu aos ditames legais. Via de consequência, não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto. Sentença que se anula ante a nulidade de citação, a teor do que dispõe o art. 281 do CPC.

5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

6. Sem condenação em honorários, em face do provimento do recurso.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.